Tribunal: TJMT
Processo: 1019436-76.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA —— LIBERAÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO – PÁTIO DA SEMOB — REGULARIZADOS OS DÉBITOS RELATIVOS AO BEM — PROPRIETÁRIO FALECIDO – ÚNICO HERDEIRO COM DIREITO AO BEM – EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE INVENTÁRIO – MEDIDA DESARRAZOADA – VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – EXISTENTE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
“O entendimento do Tribunal a quo se alinha com a orientação desta Corte Superior de que os herdeiros são legitimados para pleitearem direitos transmitidos pelo falecido, não se mostrando imprescindível a abertura do inventário”. (AgInt no AREsp 1073844/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 01/10/2018)
Comprovada a condição de único herdeiro com direito ao bem, como também da regularidade dos débitos relativos ao veículo, condicionar sua liberação à abertura de inventário judicial é medida desarrazoada que viola direito líquido e certo.
Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019436-76.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder, Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), TULIO SOUSA DE SENE - CPF: 052.549.381-61 (ADVOGADO), ALCIONEI DE LIMA FORTES - CPF: 900.435.101-91 (AGRAVANTE), SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE CUIABÁ - SEMOB (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
MANDADO
DE
SEGURANÇA
— LIBERAÇÃO DE
VEÍCULO
APREENDIDO – PÁTIO DA SEMOB — REGULARIZADOS OS DÉBITOS RELATIVOS AO BEM — PROPRIETÁRIO FALECIDO – ÚNICO HERDEIRO COM DIREITO AO BEM – EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE
INVENTÁRIO
– MEDIDA DESARRAZOADA – VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – EXISTENTE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

“
O entendimento do Tribunal a quo se alinha com a orientação desta Corte Superior de que os herdeiros são legitimados para pleitearem direitos transmitidos pelo falecido, não se mostrando imprescindível a abertura do
inventário
”
. (AgInt no AREsp 1073844/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 01/10/2018)

Comprovada a condição de único herdeiro com direito ao bem, como também da regularidade dos débitos relativos ao
veículo
, condicionar sua liberação à abertura de
inventário

judicial
é medida desarrazoada que viola direito líquido e certo.

Decisão reformada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal interposto por
Alcionei de Lima Fortes
, contra decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato tido como coator praticado pelo
Secretário de Mobilidade Urbana de Cuiabá – SEMOB
, que indeferiu a medida liminar a qual objetivava a determinação de liberação do veículo apreendido mediante o pagamento das Taxas de 16 (dezesseis) dias de estadia no pátio, além da taxa de remoção, perfazendo ambas o total de R$ 1.340 (hum mil trezentos e quarenta reais).

Em suas razões recursais, aduz o agravante, em suma que “
o Departamento Estadual de Trânsito negou a devolução do veículo, visto que haveria a necessidade de um Inventário Judicial e a nomeação de um inventariante com poderes para tanto, para que assim, o veículo pudesse ser retirado
” na data de 06/04/2022.

Sustenta que teve que contratar um advogado, para requerer alvará judicial para a liberação do veículo, no entanto, o aludido alvará “
somente foi disponibilizado (...) no mês de setembro de 2022”.

Esclarece que
“ao comparecer ao Departamento de Trânsito (SEMOB) para retirar o veículo,
(...)
requereu que fosse emitido emitida a Guia de a Guia de R$ 1.340,00 (hum mil trezentos e quarenta reais) para o pagamento de taxas de remoção e diárias, já que este era o valor Devido
(...)
, na data
de comparecimento ao órgão”; todavia “
a SEMOB apresentou o Extrato de débito atualizado do veículo, o qual até a data de 16/09/2022, perfazia o montante de R$ 13.640,00 (treze mil seiscentos e quarenta reais)
”.

Afiança ser evidente a ilegalidade dos atos abusivos cobrados pelo agravado, pois trata-se de “
ato administrativo eminentemente confiscatório
”.

Assevera que a não concessão da medida liminar pelo juízo a quo, continua lhe causando prejuízo “
sendo onerado com Taxas Diárias de Pátio, bem como com o desgaste do veículo
” que se encontra parado “
há mais de 06 meses, exposto a sol, chuva e poeira, além do risco de ir a leilão
”.

Forte nessas premissas, pugna pela concessão da antecipação de tutela da pretensão recursal, e no mérito, requer o provimento do agravo.

A tutela emergencial fora deferida (Id. 145677659).

Em sede de contrarrazões, a parte contrária rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no agravo (Id. 148819197).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pelo provimento do recurso (Id. 149238659)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

No entanto, para a concessão de liminar visando a suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final.

É cediço que no mandado de segurança é imprescindível a presença de prova inequívoca e pré-constituída, competindo ao Impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo
prima facie,
situação jurídica que se vislumbra na espécie.

In casu
, a espécie traz elementos que, em princípio, autorizam reconhecer a
plausibilidade do direito
substancial invocado e, por conseguinte, a relevância do fundamento, uma vez que, na ausência do proprietário do veículo (falecido),
caberá ao herdeiro na posse a sua administração
, nos termos do artigo 1.797 do Código Civil.

Na mesma toada o art. 1.784 do Código Civil estabelece que, no momento do óbito, o autor da herança transmite seu bem, integralmente, aos seus herdeiros,
in verbis
:

“
Art. 1.784. Aberta a sucessão,
a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários
” (destaquei).

Sob essa perspectiva, impositivo assinalar que, conforme Guia de Recolhimento SEMOB no 912790012, no momento da apreensão do veículo era o agravante que estava conduzindo o bem, o que, em princípio, corrobora ser possuidor do carro.

É de se registrar ainda, que consta na certidão de óbito de Henrique Pedro Lima Fortes - proprietário do veículo - (Id. 144760689), que este era viúvo, e deixou 05 filhos no total.

E no que se refere aos demais 04 (quatro) filhos, todos assinaram documento de “
Termo de Renúncia de Quinhão Hereditário
(...)
em favor de Alcionei de Lima Fortes
”, ora recorrente, especificando claramente o veículo apreendido em questão. (Id. 144760689, fl.02), logo, evidente que a ausência de imbróglio sobre o bem perante os demais herdeiros.

Portanto, uma vez comprovada sua condição de herdeiro, este se torna legitimado para reaver o veículo, não havendo que se falar em obrigatoriedade da apresentação de inventário para a liberação.

Nesse mesmo sentido é o precedente do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS.
ABERTURA DO INVENTÁRIO. DESNECESSIDADE.
AGRAVO INTERNO DA UNIÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A questão controvertida cinge-se em definir se a substituição da parte que faleceu no âmbito da execução deve ser feita pelo espólio, ou se o ingresso dos sucessores se mostra suficiente.

2. O entendimento do Tribunal a quo se alinha com a orientação desta Corte Superior de que os herdeiros são legitimados para pleitearem direitos transmitidos pelo falecido, não se mostrando imprescindível a abertura do inventário.
Precedentes: AgRg no AREsp. 669.686/RS, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 1.6.2015; REsp. 554.529/PR, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJ 15.8.2005, p. 242. 3. Agravo Interno da UNIÃO a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1073844/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 01/10/2018)

Mais especificamente sobre o tema, esta Egrégia Corte já se posicionou no sentido de que, havendo a quitação dos débitos e juntamente com a condição de único herdeiro, desnecessária e desarrazoada a apresentação de inventário, para a liberação de veículo apreendido.

Neste ponto, registre-se que, apesar de o agravante não ser o único herdeiro, consta no caderno processual, conforme dito acima, Certidão de Termo de Renúncia de Quinhão Hereditário, o qual contempla dentre os bens descritos, o bem móvel em questão, razão pela qual, para efeitos práticos, o recorrente equipara-se a único herdeiro.

Referido julgado restou assim ementado:

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — DETRAN — LIBERAÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO – REGULARIZADOS OS DÉBITOS RELATIVOS AO BEM — PROPRIETÁRIA FALECIDA – ÚNICO HERDEIRO – EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE INVENTÁRIO - MEDIDA DESARRAZOADA - VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – EXISTENTE - SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.
Comprovada a violação de direito líquido e certo do impetrante, não há que se falar em reforma da sentença objurgada.
O entendimento do Tribunal a quo se alinha com a orientação desta Corte Superior de que os herdeiros são legitimados para pleitearem direitos transmitidos pelo falecido, não se mostrando imprescindível a abertura do inventário. (AgInt no AREsp 1073844/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 01/10/2018)

Comprovada a condição de único herdeiro, bem como da regularidade dos débitos relativos ao veículo, condicionar sua liberação à abertura de inventário judicial é medida desarrazoada que viola direito líquido e certo.

(N.U 1003523-04.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021) (destaquei)

Já sob outra perspectiva, ainda no tocante à
comprovação da probabilidade do direito
, impositivo declinar que, na data de apreensão do veículo, existiam as seguintes pendências: a) multa por deixar de usar cinto de segurança; b) multa por velocidade acima da permitida; c) licenciamento anual em atraso, relativo aos últimos 04 (quatro) anos; d) multa por utilização telefone celular; e) multa por dirigir sem CNH; f) multa por dirigir com calçado não firme (Id. 144760688, fls.24 a 32).

A totalidade dos tributos acima descritos, perfez o montante R$ 2.935,46 (dois mil novecentos e trinta e cinco reais e quarenta e seis centavos), os quais foram pagos na data de 06/04/2022, conforme Comprovante de Pagamento colacionado aos autos (Id. 144760688, fl.33).

Quanto aos débitos referentes às despesas da apreensão do veículo, como taxas de guincho e despesas de pátio, as quais, na data do injusto indeferimento da retirada do veículo perfaziam o total R$ 1.340,00 (hum mil trezentos e quarenta reais), registre-se que o agravante não se opõe ao pagamento das mesmas. Ao revés, a sua insurgência reside justamente no fato de que, em razão da exigência do alvará judicial, o valor cresceu para o total de R$ 13.640,00 (treze mil seiscentos e quarenta reais), dada a morosidade da justiça.

Com efeito, malgrado o veículo estivesse transitando pelas vias municipais eivado de diversas irregularidades tributárias, as mesmas já foram devidamente sanadas, conforme guia de pagamento em anexo, logo, não merece subsistir a exigência de pagamento do incrível montante de R$ 13.640,00 (treze mil seiscentos e quarenta reais), o qual repise-se, somente atingiu tal valor, em razão da injustificada e desarrazoada exigência de alvará judicial para liberação, conforme o entendimento do STJ supracitado.

De outra banda no tocante ao
periculum in mora
, imperioso consignar que a não liberação do veículo apreendido impede a sua utilização, limitando seu direito de propriedade, bem como, ainda, a sua manutenção no pátio do Impetrado poderá acarretar depreciação do bem.

Assim, presentes os requisitos autorizadores, imperiosa a confirmação da decisão que concedeu a antecipação de tutela recursal inicialmente pleiteada, para determinar que a autoridade impetrada autorize a liberação do veículo, objeto do
mandamus
na origem, em favor do recorrente, mediante
comprovação do pagamento
de todos os débitos anteriores à data da negativa administrativa que condicionou a liberação do bem móvel, mediante apresentação de certidão de inventário; de modo a excluir, por corolário, todas as taxas decorrentes da injusta permanência no pátio da SEMOB.

Por fim, registro que tal liberação somente acontecerá, desde que não haja outras pendências administrativas, tais como, licenciamento, Seguro DPVAT, IPVA e taxas
previamente existentes
.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para determinar a liberação do veículo apreendido, nos termos supracitados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023